Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE RECONHECIMENTO DA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DOS CONTRATOS. FATO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DEBEATUR. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido reconvencional de reconhecimento da ampliação dos objetos dos contratos deve ser acompanhado de elementos de informação suficientes e idôneos a comprovar referido fato. Não tendo o réu/reconvinte se desincumbido de seu ônus processual, devem ser consideradas ilegítimas as inscrições do nome do autor/reconvindo nos cadastros de inadimplentes referentes a parcelas cuja existência não restou demonstrada.
2. A inclusão indevida do nome no cadastro de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in re ipsa).
3. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atentar-se para as funções preventiva, compensatória e punitiva. Se, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar-se que o quantum debeatur foi fixado de forma desproporcional, deve o julgador diminui-lo para atender aos postulados supramencionados.
4. Não há falar em sucumbência recíproca quando o valor da condenação por danos morais, na sentença, é arbitrado aquém do pleiteado na petição inicial, pois o pedido, nesse caso, é meramente estimativo, nos termos da súmula 326 do STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem majoração de honorários.